Tribunal: TJPA
Processo: 0824056-43.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824056-43.2018.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO ADAO DE SOUZA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Antonio Adão de Souza
contra acórdão proferido na apelação cível nº 0824056-43.2018.8.14.0301, interposta em face de Centrais Elétricas do Pará S/A (CELPA). O acórdão anterior indeferiu pedido de indenização por danos morais relacionados a cobranças indevidas de contas de energia elétrica, reconhecendo a inexistência do débito, mas afastando a configuração de danos morais indenizáveis. O embargante alegou omissão ao não considerar jurisprudências que reconheceriam o dano moral em situações análogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de seguir precedentes que reconheceriam o dano moral; (ii) estabelecer se os embargos de declaração constituem via adequada para a rediscussão do mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta de maneira clara a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, analisando adequadamente os fatos e a jurisprudência aplicável.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões de mérito ou à reavaliação do entendimento firmado no julgamento, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência pacífica estabelece que a solução fundamentada da controvérsia, ainda que contrária ao interesse da parte, não configura omissão, como explicitado no precedente citado (STJ - EDcl no REsp: 1549458/SP).

O uso inadequado dos embargos com intuito de protelar o feito enseja a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa de 1% sobre o valor da causa aplicada ao embargante por conduta manifestamente protelatória.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo restritos ao saneamento de omissões, contradições ou obscuridades.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade em decisão fundamentada impede a reforma do julgado via embargos de declaração.

O caráter protelatório de embargos de declaração enseja a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807242/RS; STJ, AREsp 1915444/MG; TJ-DF, 0700040-08.2020.8.07.0021; STJ, EDcl no REsp: 1549458/SP.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Antonio Adão de Souza
contra o acórdão proferido nos autos da apelação cível nº. 0824056-43.2018.8.14.0301, interposta em face de Centrais Elétricas do Pará S/A (CELPA),
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE INDEVIDA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA – DECRETAÇÃO DE REVELIA DA REQUERIDA/APELADA – NA ORIGEM, RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDEFERIMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – APELAÇÃO DO REQUERENTE PLEITEANDO A REFORMA DA DECISÃO APENAS QUANTO AOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LESÃO À PRESONALIDADE – PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS –
recurso conhecido e não provido – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, COM ESTEIO NO ART. 86 DO cpc – proporção de 50% para a parte apelante e 50% para a apelada.

1.
No presente feito, o autor afirmou que teve duas cobranças indevidas contra si imputadas – uma no valor de R$ 1.680,30 (mil seiscentos e oitenta reais e trinta centavos), referente ao mês de julho 2016, e outra no valor de R$ 2.422,72 (dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), referente ao mês de janeiro de 2018. O Juízo reconheceu a inexistência de ambos os débitos, mas indeferiu pleito de indenização por danos morais – matéria devolvida a este Tribunal em sede de apelação.

2. Entende-se que não assiste razão à apelante. Inicialmente, recorde-se que o dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Na esteira de entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ REsp: 1807242 RS).

3. A situação descrita não pode ensejar reparação por dano moral, uma vez que não se enquadra nas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana. Conforme corretamente exposto pelo Juízo de 1º Grau, não houve interrupção de fornecimento ou inscrição indevida em órgãos de restrição de crédito. O simples receio de suspensão ou de inscrição indevida não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

4. Precedentes desta Corte, em casos análogos, reconhecendo a não configuração de danos morais:

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814363-35.2018.8.14.0301 – Relator (a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2020); APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009475-22.2017.8.14.0065 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/05/2021) (grifos nossos); APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004365-84.2017.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2019) (grifos nossos).

5.
Concessão desmedida de pleitos indenizatórios, sem prova de dano à personalidade, pode dar ensejo à denominada “indústria do dano moral”, já tão discutida e rechaçada pelo Poder Judiciário, senão vejamos:
“[...] Admitir indenização por dano moral por qualquer aborrecimento, chateação ou preocupação é tornar inviável a vida em sociedade e fomentar a
indú
stria de tais indenizações [...]” (STJ - AREsp: 1915444 MG 2021/0181288-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 14/09/2021).

6.
Enfim, ainda que a situação vivida pela recorrente tenha lhe causado transtornos, não existem provas nos autos de que a conduta da apelada tenha chegado a ofender direitos da personalidade, não caracterizando, assim, danos morais indenizáveis.

7. Recurso conhecido e não provido.

8.
Considerando
que a parte autora somente teve somente parte de seus pedidos concedidos, deverão ser proporcionalmente distribuídas, de ofício, as despesas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, em conformidade com o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. Precedentes do Tribunais pela possibilidade
”.

Alega a embargante que
houve omissão ao deixar de seguir jurisprudência do Tribunais Pátrios reconhecendo indenização por danos morais em casos análogos (ID nº. 19599462).

O embargado apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso, sob o argumento de que os embargos possuem caráter protelatório, pois visam exclusivamente a rediscussão da matéria já decidida (Id. 23484286).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

O acórdão impugnado
dispôs, de modo fundamentado, sobre o indeferimento dos danos morais, citando jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios:

“O Egrégio STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Observe-se, ainda, alguns julgados dos Tribunais no mesmo sentido:

[...].

De fato, não se pode banalizar o instituto
, que
possui a função de compensar lesão à esfera personalíssima, punir o agente causador do dano e prevenir nova prática.

A
concessão desmedida de pleitos indenizatórios, sem prova de dano à personalidade, pode dar ensejo à denominada “indústria do dano moral”
, já tão discutida e rechaçada pelo Poder Judiciário, senão vejamos:

“[...] Acredito que, em face dos acontecimentos, possa até a autora ter ficado aborrecida. Todavia, tais sentimentos não representam danos morais. São perfeitamente suportáveis e decorrem da vida em sociedade.
Admitir indenização por dano moral por qualquer aborrecimento, chateação ou preocupação é tornar inviável a vida em sociedade e fomentar a
indú
stria de tais indenizações
[...]” (STJ - AREsp: 1915444 MG 2021/0181288-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 14/09/2021).

“[...] 4. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. 5. Quanto ao mero dissabor, este não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando infundadas aflições ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. [...].
7. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Neste sentido, a jurisprudência
. [...]”. (TJ-DF 07000400820208070021 DF 0700040-08.2020.8.07.0021, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 22/02/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos).

Enfim, ainda que a situação vivida pela recorrente tenha lhe causado transtornos, não existem provas nos autos de que a conduta da apelada tenha chegado a ofender direitos da personalidade,
não caracterizando, assim, danos morais indenizáveis, em nenhum cenário”
(grifos no original).

Os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão exarada pelo Juízo
a quo
.

A
via utilizada é inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante.

Condeno a embargante ao
pagamento multa no valor de 1% (dois por cento) sobre o valor da causa
, uma vez que manifestamente protelatórios os embargos.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2024